Tribunal: TJES
Processo: 5003764-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003764-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003764-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DEMONSTRADA. COMPRA ATRAVÉS DE CREDIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU JUNTO AO ESTABELECIMENTO DO UM CELULAR, PELO VALOR DE R$999,00. ADUZ TER SIDO OFERTADO VÁRIOS SEGUROS PELO APARELHO, SENDO QUE ALEGA TER ADERIDO POR INGENUIDADE. SUSTENTA QUE SE SURPREENDEU AO CHEGAR EM CASA E CONSTATAR QUE PELO APARELHO ASSUMIU O DÉBITO DE R$2.276,75, NÃO OBSTANTE O CELULAR POSSUIR O VALOR DE R$999,00. ALÉM DISSO, ADUZ QUE O EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS DEFEITOS. SE SENTE LESADO, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA PELO CANCELAMENTO DOS SEGUROS, PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.767,75, BEM COMO CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA GUERREADA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS À EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO: “PARA AQUISIÇÃO DO APARELHO CELULAR FOI FIRMADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL O EQUIPAMENTO ADQUIRIDO TOTALIZOU O MONTANTE DE R$1.611,00. DO MESMO MODO OCORRE COM OS SEGUROS CONTRATADOS, OS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR, CONFORME SE DENOTA DOS DOCUMENTOS EM ID N° 13708361”. POR TAIS RAZÕES, A COBRANÇA NO VALOR TOTAL DE R$2.276,75 É DEVIDA. QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE A TROCA DO APARELHO, VERIFICO QUE ESTE APENAS FOI ALEGADO EM SEDE RECURSAL, ULTRAPASSADA A FASE INSTRUTÓRIA E, PORTANTO, TENHO QUE OBSERVAR QUE TAL SITUAÇÃO CONFIGURA INOVAÇÃO À LIDE, MOTIVO PELO QUAL, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)